Tribunal: TJES
Processo: 5010348-77.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2026-05-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010348-77.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BRADESCO S.A.
RECORRIDO: GERALDO GOMES DOS SANTOS
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.

5010348-77.2025.8.08.0014.

4ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
BANCO BRADESCO S.A.

RECORRIDO:
GERALDO GOMES DOS SANTOS.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO JORGE ORREVAN VACCARI FILHO.

PROJETO DE VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES no 12/2020)

VOTO/EMENTA

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA. VÍCIO INFORMACIONAL. FALHA NO DEVER DE TRANSPARÊNCIA E INFORMAÇÃO. EXPECTATIVA DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COMUM. NULIDADE DO PACTO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE LESÃO A DIREITO DA PERSONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de recurso inominado interposto pelo BANCO BRADESCO S.A. em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexistência de relação jurídica relativa ao contrato de cartão de crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC), determinando a liberação da margem e condenando o réu à restituição em dobro dos valores descontados, no montante de R$ 2.401,30 (dois mil quatrocentos e um reais e trinta centavos), além do pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais, confirmando-se a tutela antecipada e autorizando-se a compensação de valores comprovadamente creditados em favor da parte autora na fase de cumprimento de sentença.

2.

Em suas razões recursais, o recorrente requer, preliminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, defende a regularidade da contratação eletrônica e a ciência do consumidor sobre o negócio, alegando a inexistência de falha na prestação do serviço ou vício de consentimento. Pugna pela reforma integral do julgado para que os pedidos sejam julgados improcedentes ou, subsidiariamente, pelo afastamento da condenação por danos morais e pela restituição de valores na forma simples.

3.

Em contrarrazões, o recorrido defende a manutenção da sentença, asseverando que o banco não comprovou a manifestação válida de vontade, tratando-se de consumidor idoso e hipervulnerável que acreditava estar contratando empréstimo comum.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

A controvérsia recursal cinge-se em verificar a manutenção da declaração de inexistência da relação jurídica referente ao cartão de crédito consignado e a consequente liberação da margem, operada na origem em razão de suposto vício de informação, bem como analisar a subsistência do dever de indenizar por danos materiais e morais e a proporcionalidade dos montantes fixados na sentença objurgada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

De antemão
, afasta-se a prefacial de concessão de efeito suspensivo ao recurso interposto, ante a ausência de preenchimento de quaisquer requisitos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

6.

No mérito,
a relação jurídica em exame submete-se aos ditames do Código de Defesa do Consumidor, o que impõe a análise da conduta do fornecedor sob o prisma da responsabilidade objetiva e do dever de informação, sendo adequada a inversão do ônus da prova, como autoriza do art. 6, Inc. VIII, do CDC, cabendo ao recorrente demonstrar os fatos desconstitutivos do direito autoral, isto é, impeditivos, modificativos ou extintivos, na forma do art. 373, II, do CPC.

7.

Após compulsar detidamente os autos, denota-se que, apesar da existência de contrato com assinatura digital, não ficou demonstrado que a instituição financeira repassou, de forma clara e adequada, as informações essenciais sobre a natureza do negócio jurídico. A ausência de utilização do plástico para compras e a inexistência de outros empréstimos reforçam que a vontade real do consumidor era a obtenção de crédito simples, e não a adesão a cartão de crédito rotativo.

8.

Ressalta-se que a modalidade contratual de cartão de crédito consignado apresenta tarifas e encargos significativamente mais onerosos, o que demonstra a falta de razoabilidade em sua pactuação quando a intenção da parte era obter outra modalidade de empréstimo. Não é razoável presumir que o mutuário, desejando condições mais vantajosas, optaria por uma forma contratual mais prejudicial, o que evidencia o vício informacional e a violação ao artigo 6º, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor.

9.

Ademais, a disponibilização do montante em conta, por si só, não supre a deficiência na fase pré-contratual, uma vez que o recebimento do valor é compatível com a expectativa de um empréstimo consignado comum. O que se observa, na realidade, é a imposição de um pacto que gera descontos mensais destinados apenas ao pagamento de juros, tornando a dívida impagável e desvirtuando a finalidade do crédito buscado.

10.

Desta forma, agiu com acerto o Juízo de origem ao declarar a inexistência da relação jurídica entre as partes e determinar que a instituição financeira devolva em dobro os valores indevidamente descontados do benefício do autor, conforme prevê o art. 42, parágrafo único, do CDC, porquanto independe da má-fé do fornecedor, segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça:
"A restituição em dobro do indébito (...) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva"
(STJ. Corte Especial. EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020).

11.

No que tange ao pleito indenizatório extrapatrimonial, impõe-se a reforma do julgado. Conquanto reconhecida a ilicitude da conduta e a falha operacional, entendo que o desconto indevido, por si só, não configura lesão aos direitos da personalidade passível de indenização pecuniária. Inexistindo prova de desdobramentos graves que tenham atingido a dignidade do autor, a restituição em dobro já cumpre o papel de sancionar a conduta e recompor o dano material, evitando-se o enriquecimento sem causa.

12.

Por fim, no que tange ao pedido de compensação, observa-se que o juízo de origem já a autorizou expressamente em relação aos valores comprovadamente creditados em favor da parte autora. Tal medida deve ser mantida, a fim de evitar o enriquecimento sem causa da recorrida, condicionando-se o abatimento à prova da efetiva disponibilidade do numerário (saque ou transferência) na fase de cumprimento de sentença, conforme já balizado no decisum.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13.

Em face dessas considerações,
CONFIRO PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto para reformar a sentença objurgada e
AFASTAR
a condenação a título de danos morais, mantendo-se incólumes os demais termos da sentença.

14.

Sem custas e honorários, conforme o art. 55 da Lei nº 9.099/95

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito para homologação, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

JEFFERSON RODRIGUES CRAVINHO

Juiz Leigo

O Exm. Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Posto isso, HOMOLOGO O PROJETO DE VOTO, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

VITÓRIA/ES, [Data registrada automaticamente, conforme assinatura eletrônica lançada no sistema].

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz de Direito Relator

Data da assinatura eletrônica

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)